Tribunal: TJSP
Processo: 2037162-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Indeferimento, por não haver prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial – Não comprovação do esgotamento de todos os meios executórios tendentes a concluir que a devedora realmente não dispõe de patrimônio bastante para satisfazer a obrigação - Decisão mantida - Recurso improvido."